Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021066-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), João Vitor Soares Corrêa (AGRAVADO), JOÃO VITOR SOARES CORRÊA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SOARES SOUZA - CPF: 019.636.961-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 172696176).

Assegura que somente o Estado de Mato Grosso foi condenado a dispensar assistência à saúde ao agravado, de modo a determinação de que o Município também cumpra o estabelecido incorre em violação à coisa julgada.

Assevera que o agravado ao requerer o cumprimento de sentença direciona o pedido ao Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo do cumprimento de sentença.

Não há contrarrazões (Id. 180797688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Alta Floresta
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica
proposta por
João Vitor Soares Corrêa
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a a preliminar de ilegitimidade passiva.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta, entendesse que, de acordo com o ordenamento jurídico, a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é solidária, cabendo ao cidadão aforar sua demanda contra os entes que escolher.

[...]

Insta consignar que, não obstante ter havido o redirecionamento do cumprimento das medidas a um determinado ente da Federação, respeitando-se as regras administrativas de repartição de competência, em caso de descumprimento, é possível novo redirecionamento, diante da responsabilidade solidária dos entes da Federação.

Por isso, rejeita-se a preliminar manejada. [...]. (Id. 147591186 – fls. 230/231).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de junho de 2023 houve negativa de provimento ao recurso (Id. 172696176).

A questão acerca da ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta para figurar no figurar no polo passivo da pretensão restou expressamente afastada na sentença proferida no processo de conhecimento no 1000667-38.2018.8.11.0007:

[...]
Inicialmente, a alegada ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta não merece acolhimento, diante do entendimento jurisprudencial sedimentado quanto à solidariedade dos entes públicos no resguardo e cumprimento do direito à saúde
.

[...]

Tratando-se de precedente de natureza vinculante, é impositiva a rejeição da preliminar em voga, nos termos do art. 927, III, do CPC.

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer o tratamento cirúrgico almejado, incluindo eventuais despesas com transporte, medicamentos, honorários médicos, diárias em hospital e consultas relacionadas à patologia (estrabismo).

Nos termos do Enunciado no 60 da II Jornada de Saúde, é cabível o redirecionamento de medidas a um determinado ente da Federação. [...]. (Id. 147591186 – fls. 130/133). [sem negrito no original]

E ratificada no julgamento da apelação, de relatoria do Desembargador Márcio Aparecido Guedes, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUÂNIME ENTRE OS ENTES.

VALOR FIXADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — ADEQUAÇÃO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária
, logo, o ônus da sucumbência deve ser dividido de forma equânime entre os entes obrigados.

Os honorários fixados além dos parâmetros descritos no artigo 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil devem ser ajustados, além de ser condizente com o grau de zelo e complexidade da demanda. (Id. 147591186 – fls. 191/192). [sem negrito no original]

O voto condutor do acórdão é, no essencial, do teor seguinte:

[...] O dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

[...]

Da mesma forma,
quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196
que ‘
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
’.

[...]

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente
,
assim, não procede à alegação do Município de Alta Floresta compete unicamente ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto o fato do Juízo ter determinado o cumprimento da obrigação pelo Estado não exclui a responsabilidade do Município até o final da demanda
.

[...]

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, apenas para adequar o valor arbitrado em honorários advocatícios no patamar de 15% do valor da causa, consoante disposto no artigo 85, §3o e 4o, e 87, § 2o, do CPC. [...]. (Id. 147591186 – fls. 194/197). [sem negrito no original]

Além disso, em razão do procedimento para
correção cirúrgica de estrabismo (acima de 2 músculos) (código 04.05.02.001-5)
ser classificado como média complexidade, determinou-se que o cumprimento da assistência à saúde fosse inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a legitimidade do Município de Alta Floresta para figurar no polo passivo da pretensão, uma vez que na sentença transitado em julgado a preliminar já restou rejeitada, e a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5o, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024